Tribunal: STJ
Processo: 0010035-54.2003.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1805323 - PR(2019/0083270-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMBARGADO
: INDÚSTRIA DE DOCES RELÂMPAGO LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADA
: RENATA DEQUECH PRATO E OUTRO(S) - PR022455
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE
JUROS REMUNERATÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não evidenciam a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme
previsto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, diante da inversão do
ônus da prova e da não apresentação dos contratos pela instituição financeira,
presumiu-se a ausência de pactuação expressa das taxas de juros, justificando
sua limitação à taxa média de mercado.
3. A alegação de que a natureza do contrato de crédito rotativo com taxas
flutuantes afastaria a necessidade de pacto expresso configura tentativa de
rediscutir o fundamento central da decisão, o que não é cabível em sede de
embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise da causa ou à
modificação do entendimento do órgão julgador, sendo instrumento
processual destinado exclusivamente ao aprimoramento do julgado que
contenha vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fdad3849-e4f8-40c7-ae2c-9b2d3b9f0e15

Documento eletrônico VDA54866183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fdad3849-e4f8-40c7-ae2c-9b2d3b9f0e15

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1805323 - PR(2019/0083270-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMBARGADO
: INDÚSTRIA DE DOCES RELÂMPAGO LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADA
: RENATA DEQUECH PRATO E OUTRO(S) - PR022455
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE
JUROS REMUNERATÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não evidenciam a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme
previsto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, diante da inversão do
ônus da prova e da não apresentação dos contratos pela instituição financeira,
presumiu-se a ausência de pactuação expressa das taxas de juros, justificando
sua limitação à taxa média de mercado.
3. A alegação de que a natureza do contrato de crédito rotativo com taxas
flutuantes afastaria a necessidade de pacto expresso configura tentativa de
rediscutir o fundamento central da decisão, o que não é cabível em sede de
embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise da causa ou à
modificação do entendimento do órgão julgador, sendo instrumento
processual destinado exclusivamente ao aprimoramento do julgado que
contenha vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CHINA CONSTRUCTION
contra acórdão desta colenda Quarta Turma,
BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que
de forma contrária aos interesses da parte recorrente.
2. A aplicação da regra de imputação de pagamento (art. 354 do Código
Civil) não configura julgamento extra petita, pois decorre do princípio iura
novit curia, sendo pertinente à análise da controvérsia sobre capitalização de
juros.
Documento eletrônico VDA54446670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:41:42
Código de Controle do Documento: adffc554-318c-472c-b503-a8a06d846bae

3. A ausência de pactuação expressa das taxas de juros remuneratórios,
aliada à inversão do ônus da prova, justifica sua limitação à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
4. A análise da ocorrência de capitalização de juros demanda reexame de
fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a sentença de
primeiro grau no ponto em que limitou os juros remuneratórios à taxa média
de mercado, mantidos os demais termos do acórdão recorrido."

Em suas razões (e-STJ, fls. 1279-1295), a parte embargante pretende a concessão de
efeitos infringentes, aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado. Sustenta que o julgado
não se manifestou sobre a natureza do contrato de abertura de crédito em conta-corrente, no qual
as taxas de juros remuneratórios são flutuantes, o que afastaria a necessidade de pactuação
expressa. Alega, ainda, que a limitação à taxa média de mercado somente seria cabível diante da
comprovação de índole abusiva, o que não teria ocorrido.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para ser
sanada a omissão apontada e, por conseguinte, mantida a legalidade dos juros remuneratórios
cobrados.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 1300 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, nos termos da
seguinte fundamentação:

"3. Da limitação dos juros remuneratórios e dos efeitos da inversão do ônus
da prova.
A recorrente defende que, diante da ausência de pactuação expressa das
taxas de juros – fato decorrente da não juntada dos contratos pela instituição
financeira, apesar da inversão do ônus da prova –, a remuneração do capital
deveria ser limitada à taxa média de mercado, conforme arts. 112 e 113 do
CC e
o, VIII, do CDC.
art. 6
Neste ponto, assiste razão à recorrente.
O acórdão recorrido, embora tenha anulado a sentença por extra petita,
acabou por manter as taxas praticadas pela instituição financeira (e-STJ, fl.
927), mesmo reconhecendo que a inversão do ônus da prova fora deferida e
que os contratos não foram apresentados. O Tribunal consignou que a
inversão "não implica no acolhimento dos fatos constitutivos do direito
alegado pela parte autora" (e-STJ, fl. 930).
Tal entendimento, contudo, diverge da orientação desta Corte Superior. A
inversão do ônus da prova, uma vez decretada, transfere à parte contrária o
Documento eletrônico VDA54446670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:41:42
Código de Controle do Documento: adffc554-318c-472c-b503-a8a06d846bae

encargo de provar a regularidade de sua conduta. No caso de contratos
bancários, o ônus de exibir os instrumentos contratuais ou demonstrar as
taxas pactuadas é da instituição financeira. A sua inércia gera uma
presunção de veracidade em favor das alegações do consumidor,
notadamente quanto à ausência de pactuação dos encargos impugnados.
Na ausência de pacto expresso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações
da mesma natureza, na data da contratação, salvo se a taxa efetivamente
cobrada for mais vantajosa para o cliente.
(...)
Dessa forma, ao manter as taxas flutuantes praticadas em conta-corrente sem
nenhum parâmetro contratual demonstrado nos autos, o acórdão recorrido
violou os dispositivos legais que regem a matéria. Impõe-se, pois, a reforma
do julgado para restabelecer a sentença no ponto em que determinou a
limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, diante da inversão do ônus da
prova e da não apresentação dos contratos pela instituição financeira, presumiu-se a ausência de
pactuação expressa das taxas de juros, o que justifica a sua limitação à taxa média de mercado. A
alegação de que a natureza do contrato de crédito rotativo com taxas flutuantes afastaria a
necessidade de pacto expresso é, na verdade, uma tentativa de rediscutir o fundamento central da
decisão, qual seja a consequência processual decorrente da não desincumbência do ônus
probatório que cabia à instituição financeira.
Ademais, os embargos de declaração pretendem esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator
5.892/SP,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, SEGUNDA SEÇÃO, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
Documento eletrônico VDA54446670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:41:42
Código de Controle do Documento: adffc554-318c-472c-b503-a8a06d846bae

OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
(...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator
AREsp n. 2.546.602/SC,
Ministro RAUL
, QUARTA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora
,
REsp n. 2.126.117/PR,
Ministra NANCY ANDRIGHI
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
19/8/2024,
22/8/2024,

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54446670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:41:42
Código de Controle do Documento: adffc554-318c-472c-b503-a8a06d846bae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.805.323 / PR
Número Registro: 2019/0083270-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100355420038160014 100355420038160014 201301192197 22303 2232003 7287090 728709001
728709002
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INDÚSTRIA DE DOCES RELÂMPAGO LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADA
: RENATA DEQUECH PRATO E OUTRO(S) - PR022455
RECORRIDO
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMBARGADO : INDÚSTRIA DE DOCES RELÂMPAGO LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADA
: RENATA DEQUECH PRATO E OUTRO(S) - PR022455
TERMO
Documento eletrônico VDA54847022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:35
Código de Controle do Documento: e815ea9e-62de-4109-a93c-4e23f81b2f0c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:35
Código de Controle do Documento: e815ea9e-62de-4109-a93c-4e23f81b2f0c